Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-21.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1003806-21.2022.8.11.0051
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE
RECORRENTE: MARCOS FELIX DA SILVA
RECORRIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$940,13 (novecentos e quarenta reais e treze centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato escrito ou de voz que menciona, de modo a comprovar a relação jurídica existente entre a requerente e a empresa citada. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial, eis que as faturas e telas de sistema acostados não possuem o condão de fidedignidade a comprovar a relação jurídica entre as partes. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito abalado. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. Todavia, em análise ao sistema PJE, denoto que a restrição cadastral mais antiga lançada em 02/11/2021 do valor de R$ 166,16 pela mesma empresa, está sendo discutida nos autos de n. 1003805-36.2022.811.0051, sem trânsito em julgado, razão pela qual se aplica a Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Não restou comprovada a incidência da conduta do requerente nas hipóteses do art. 80, do CPC/15. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada, inclusa na data de 10/08/2022 no valor de R$ 940,13 (novecentos e quarenta reais e treze centavos) com data de inclusão de 16/03/2021, referente ao contrato no TC-521938; 2) determino ainda que a parte reclamada proceda com a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.(...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385)
5. Pelo extrato de ID. 178431173, vê-se a existência de um apontamento preexistente, o qual, segundo a parte Recorrente é objeto de questionamento judicial (PJe no 1003805-36.2022.8.11.0051).
6. “Não se pode permitir que a parte crie um artifício para tentar driblar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no referido verbete sumular, e permitir que, mesmo com inscrição prévia em cadastro de inadimplentes, consiga a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.” (STJ – REsp: 1790009 SP 2018/0243945-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/09/2020, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020).
7. Ajuizar ação judicial para questionar notificação preexistente não é motivo que enseja, necessariamente, o afastamento da aplicação do enunciado da Súmula em comento. Deve ser analisada a verossimilhança da alegação, a qual resta afastada pela prolação de sentença de improcedência nos autos PJe no 1003805-36.2022.8.11.0051, reconhecendo a exigibilidade da dívida, bem como condenando a parte Autora em litigância de má-fé.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003806-21.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS FELIX DA SILVA - CPF: 617.882.313-41 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023